Tribunal: TJDFT
Processo: 0736359-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. É cediço que não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas no primeiro grau de jurisdição, ou já decididas de forma favorável à agravante sob pena de supressão de instância e/ou falta de interesse recursal, respectivamente.
2. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. A existência de controvérsia quanto à probabilidade do direito da agravante, e a não demonstração da lesão grave ou de difícil reparação, afastam a presença dos elementos necessários ao deferimento da tutela pretendida.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.